Tribunal: STF
Processo: ARE 1241507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos, cujos objetos são as inadmissões de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 54):
    “APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CP. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TENTATIVA RECONHECIDA. 
    1. Afastada a pretensão absolutória com fundamento na insuficiência probatória porque efetivamente comprovada a existência dos fatos, bem como a sua autoria, tudo pelos relatos seguros da vítima e de sua genitora, associados às conclusões da Avaliação Interdisciplinar e secundados pelo auto de exame de corpo de delito, apontando lesões nas costas da ofendida, que chegou a pular de um carro em movimento para fazer cessar um dos abusos que estava sofrendo. Hipótese em que a negativa do réu não apenas ficou insulada nos autos como foi infirmada pelas demais provas coligadas.
    2. Todavia, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível o reconhecimento da forma tentada dos dois delitos, eis que as condutas do imputado se limitaram, no primeiro momento, a colocar a mão da vítima em seu órgão sexual, por cima da roupa e, numa segunda ocasião, em colocar a mão entre suas pernas e beijá-la na boca.
    RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos por Ocimar Marcelino Ribeiro foram rejeitados (eDOC 2, p. 93).
    No recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 2, p. 116-126), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que a Corte estadual incorreu em erro ao condenar o acusado pelo delito em sua forma tentada, visto que foi percorrido todo o iter criminis.
    Já no apelo extremo de Ocimar Marcelino Ribeiro (eDOC 2, p. 156 - eDOC 3, p. 4), interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LVI e LVII, do Texto Constitucional. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido não trouxe fundamentação idônea afirmar a condenação do ora recorrente.
    O TJRS inadmitiu o recurso extraordinário ministerial com aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, bem como por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, ao passo que o recurso do acusado foi inadmitido com base nos mesmos verbetes sumulares supracitados (eDOC 3, p. 61-90).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    1. Agravo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    2. Agravo de Ocimar Marcelino Ribeiro
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento das matérias aventadas, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante nada disse acerca destes fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo de Ocimar Marcelino Ribeiro, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Quanto ao apelo extremo do MPRS, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente